Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que desconstituiu a penhora sobre os direitos possessórios do executado relativos a imóvel utilizado como residência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a penhora de imóvel utilizado como residência familiar, bem de família, para satisfação de crédito decorrente de execução de título extrajudicial, à luz das exceções previstas na Lei no 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, salvo hipóteses expressamente previstas em seu art. 3o, que devem ser interpretadas restritivamente.
4. Os autos demonstram, por meio de diversos documentos, que o imóvel objeto da constrição é efetivamente utilizado como residência familiar, sendo preenchidos os requisitos legais da impenhorabilidade.
5. A alegação de que o executado possuiria outro imóvel, sendo que o bem indicado já fora declarado impenhorável por decisão anterior, não impugnada, estando acobertada pela preclusão.
6. O ônus de provar a descaracterização da condição de bem de família é do credor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais, não tendo sido apresentado elemento hábil nesse sentido.
7. Ausente a probabilidade do direito alegado, inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a exigência de requisitos cumulativos para a tutela recursal de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família aplica-se ao imóvel utilizado como residência pela entidade familiar, ainda que adquirido por contrato de alienação fiduciária, desde que não se enquadre nas exceções legais da Lei no 8.009/1990.
2. Cabe ao credor o ônus de demonstrar a descaracterização da condição de bem de família, inclusive quanto à existência e destinação de outros bens imóveis.
3. Decisão judicial que reconhece a impenhorabilidade de bem específico, não impugnada, encontra-se acobertada pela preclusão e impede sua rediscussão em novo recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0720514-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 19/08/2025; TJDFT, AI 0718809-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 14/08/2025; TJDFT, AI 0715715-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 11/09/2025; STJ, REsp 1.408.152/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 02/02/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.285.104, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.995.300, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/12/2023.